Tribunal: STF
Processo: HC 67016
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA REEXAME DE DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE MANDADO
DE SEGURANÇA, CONCLUIU PELA DECADENCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
NÃO SE PRESTANDO O 'HABEAS CORPUS' A DEFESA DE DIREITO ESTRANHO
A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, NÃO PODE SER ADMITIDO PARA OS FINS
COLIMADOS.
H.C. NÃO CONHECIDO.